Tribunal: STJ
Processo: 5109723-43.2023.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095559 - SC
(2025/0430989-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI
ADVOGADA
: FABIOLA RITZMANN DE OLIVEIRA SANTIAGO - SC021383
AGRAVADO
: EZIQUIEL CORREA
ADVOGADOS
: GUILHERME KIM MORAES - SC041483
LUCAS FREITAS BAUTH - MG203913
SIMONE LESKE - SC058031
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso especial,
interposto nos autos de ação desconstitutiva para revisão contratual
pedido para
c/c
reequilibrar a relação. O valor da causa foi fixado em R$ 29.377,92.
3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56446628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:57:37
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 1ab5513e-9b5a-48c5-b3fe-615e45dbf569

5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do
STJ.
6. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à ausência de prequestionamento.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 . Agravo interno desprovido.
"1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
Tese de julgamento:

ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do
STJ".
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
único, I.
STJ, AgInt no
, relatora
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.101.598/MG
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS
em
STJ,
, relator Ministro João Otávio de
15/8/2022;
EAREsp n. 746.775/PR
Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em 19/9/2018.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:57:37
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 1ab5513e-9b5a-48c5-b3fe-615e45dbf569

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095559 - SC
(2025/0430989-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI
ADVOGADA
: FABIOLA RITZMANN DE OLIVEIRA SANTIAGO - SC021383
AGRAVADO
: EZIQUIEL CORREA
ADVOGADOS
: GUILHERME KIM MORAES - SC041483
LUCAS FREITAS BAUTH - MG203913
SIMONE LESKE - SC058031
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso especial,
interposto nos autos de ação desconstitutiva para revisão contratual
pedido para
c/c
reequilibrar a relação. O valor da causa foi fixado em R$ 29.377,92.
3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55135154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:32
Código de Controle do Documento: 10869f03-16ad-4ca4-b726-2091918d32d1

5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do
STJ.
6. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à ausência de prequestionamento.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 . Agravo interno desprovido.
"1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
Tese de julgamento:

ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do
STJ".
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
único, I.
STJ, AgInt no
relatora
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.101.598/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
STJ,
relator Ministro João Otávio de
15/8/2022;
EAREsp n. 746.775/PR,
Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em 19/9/2018.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante alega que o prequestionamento encontra-se
devidamente caracterizado e que não se exige prequestionamento numérico dos
dispositivos legais, pois o acórdão recorrido enfrentou as questões centrais,
configurando prequestionamento implícito.
Afirma que demonstrou, de forma clara e precisa, que impugnou todos
os pontos essenciais que fundamentaram a inadmissão do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55135154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:32
Código de Controle do Documento: 10869f03-16ad-4ca4-b726-2091918d32d1

Defende que não pretende o reexame das circunstâncias fáticas, mas
apenas o exame da correta interpretação jurídica dos arts. 1o e 4o, IX, da
e 39, 51 e 52, II, do CDC.
Lei n. 4.595/1964,
Aduz que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido não encontra
respaldo na jurisprudência do STJ, motivo pelo qual seria indevida a aplicação da
Súmula n. 83 do STJ.
Requer o provimento do agravo interno para que seja provido o recurso
especial.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 855.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação desconstitutiva para revisão contratual c/c
pedido para reequilibrar a relação. O valor da causa foi fixado em R$ 29.377,92.
O recurso especial foi inadmitido com base nas Súmulas n. 7 e 83 do
STJ e na ausência de prequestionamento.
A parte agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão
do Tribunal
.
a quo
O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por concluir que
a parte deixara de impugnar a ausência de prequestionamento.
Conforme exposto na decisão de fls. 832-833, a parte agravante não
contestou adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA55135154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:32
Código de Controle do Documento: 10869f03-16ad-4ca4-b726-2091918d32d1

A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018,
DJe de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso
30/11/2018)
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a
manutenção da incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada" .
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA55135154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:32
Código de Controle do Documento: 10869f03-16ad-4ca4-b726-2091918d32d1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.095.559 / SC
Número Registro: 2025/0430989-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51097234320238240930
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI
ADVOGADA
: FABIOLA RITZMANN DE OLIVEIRA SANTIAGO - SC021383
AGRAVADO
: EZIQUIEL CORREA
ADVOGADOS : GUILHERME KIM MORAES - SC041483
LUCAS FREITAS BAUTH - MG203913
SIMONE LESKE - SC058031
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS,
CAPITALIZAÇÃO/ANATOCISMO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI
ADVOGADA
: FABIOLA RITZMANN DE OLIVEIRA SANTIAGO - SC021383
AGRAVADO
: EZIQUIEL CORREA
ADVOGADOS : GUILHERME KIM MORAES - SC041483
LUCAS FREITAS BAUTH - MG203913
SIMONE LESKE - SC058031
Documento eletrônico VDA56427082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:02:21
Código de Controle do Documento: 57f74bf3-492d-4117-a3a2-ec7afcd50be1

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:02:21
Código de Controle do Documento: 57f74bf3-492d-4117-a3a2-ec7afcd50be1